Tribunal: TJBA
Processo: 0511894-93.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0511894-93.2016.8.05.0274

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MÁRCIO ROBERTO ALVES MARINHO

ADVOGADO(S):
ROBERTO MOTA DA CRUZ (OAB:BA17134-A), NOADIA DE OLIVEIRA SOUSA (OAB:BA14896-A)

APELADO:
VALVERDE MONT ALVERNE ALVES MARINHO

ADVOGADO(S):
LUIZ ANTÔNIO SILVA VASCONCELOS (OAB:BA64169-A), CAMILA COSTA BRITO (OAB:BA33923-A)

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIA
L
E MORA
L
. NEGOCIAÇÃO DE COTAS SOCIAIS. PROMESSA DE INGRESSO EM NOVA SOCIEDADE. INEXECUÇÃO DO ACORDO. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Márcio Roberto Alves Marinho, contra a sentença prolatada pela MM. Juíza da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cível, Comerciais, Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista, que condenou Valverde Mont’Alverne Alves Marinho ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais), mas rejeitou o pedido de indenização por dano material. O Apelante pleiteia a condenação do Apelado ao pagamento de R$ 120.000,00(cento e vinte mil reais), a título de dano material e a majoração do dano moral arbitrado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. Determinar se o Apelante tem direito à indenização por dano materia
l,
em razão da não concretização da sua inclusão na sociedade Valverde Medicina Diagnóstica LTDA-ME; e verificar se o montante fixado para a indenização por dano mora
l
deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso

sub oculi,
restou comprovado que o Apelante transferiu suas cotas da CDI – Conquista Diagnósticos por Imagem LTDA-ME ao Apelado, sob a promessa de ingresso na sociedade da Valverde Medicina Diagnóstica LTDA-ME, o que não se concretizou.

4. A ausência de registro da alteração contratual perante a Junta Comercial inviabilizou a efetivação do negócio, frustrando a expectativa legítima do Apelante e configurando violação à boa-fé objetiva.

5. O
Recorrido
reconheceu o débito de R$ 2.000,00(dois mil reais), referente à venda das cotas da CDI – Conquista Diagnósticos por Imagem LTDA-ME, razão pela qual a sentença deve ser reformada para condená-lo ao pagamento desse montante, devidamente atualizado.

6. O dano moral resta caracterizado, pois o
Recorrente
teve sua expectativa frustrada, devido à conduta do Apelado, que, além de não cumprir o acordado, alienou as empresas envolvidas, sem prestar contas ao Apelante.

7. A indenização por dano moral, fixada em R$ 10.000,00(dez mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à gravidade da conduta e à situação concreta, não havendo motivos para sua majoração.

8. Mantida a condenação do
Recorrido
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no patamar máximo legal.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso parcialmente provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 421 e 422; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 10016152320238260286, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 09.07.2024; TJ-MG, AC nº 10000205430531001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 24.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°
0511894-93.2016.8.05.0274
, oriundos da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como Recorrente
MÁRCIO ROBERTO ALVES MARINHO
, sendo Recorrida
VALVERDE MONT’ALVERNE ALVES MARINHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
.